Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. STF. SÚMULA 380. INAPLICABILIDADE. BEM NÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO COMUM. FRAUDE. AUSÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
2. A demanda foi julgada nos limites da prova produzida pelas partes. O fato de o Magistrado ter apreciado a prova de forma contrária aos interesses dos apelantes não caracteriza, por si só, ofensa à regra distribuição do ônus da prova, uma vez que foram assegurados os meios necessários para os réus se manifestarem e se insurgirem contra as decisões contrárias aos seus interesses.
3. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
4. A Súmula no 380 do STF é aplicável para as hipóteses de partilha do patrimônio adquirido na constância da união estável, que forem reconhecidas e dissolvidas no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 até a primeira regulamentação legislativa sobre a matéria.
5. O regramento a ser observado sobre a partilha de bens somente é determinado no momento da dissolução do relacionamento em razão do princípio do tempus regit actum. Como o relacionamento nunca foi rompido, o bem ainda pertence ao casal, de modo que é inaplicável a disposição contida na Súmula no 380 do STF ao caso concreto.
6. A simulação é um dos vícios do negócio jurídico. Consiste no conluio entre as partes com o objetivo de prejudicar terceiros, o que determina a sua nulidade (CC, art. 167). A simulação não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo (CC, art. 169).
7. Não foi demonstrada a simulação no negócio jurídico celebrado entre a primeira e a segunda rés. Na aquisição originária, pela primeira ré, dos direitos sobre o imóvel, os cedentes foram representados pelo autor, com poderes a ele outorgados por escritura pública. Nessa cessão de direitos à primeira ré, feita pelo autor em 1989, há quase 40 anos, não constou qualquer referência à integração do bem ao patrimônio comum do casal ou reserva em seu favor (do autor). Sequer constou que se tratava de pessoas em sociedade de fato ou em união estável. Antes, pelo contrário, ficou expresso que o valor da aquisição foi pago exclusivamente pela primeira ré, sendo dada a ela, pelo autor, plena quitação, nada mais tendo a reclamar. Trata-se, assim, de exemplo escolar de venire contra factum proprium.
8. Caso fosse demonstrada a fraude entre mãe e filha para, em conluio, lesarem direito do autor, a ação seria de perdas e danos e não de nulidade do negócio jurídico porque não se trata de direito real. A Terracap já escriturou o imóvel em nome da segunda ré, que adquiriu, de pleno direito, sua propriedade.
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.